Tribunal: TJES
Processo: 5019769-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019769-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANTUIR RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico domiciliar (home care) em favor do agravado, paciente idoso, portador de Alzheimer em estágio avançado e submetido à gastrostomia, com expressa indicação médica para assistência domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura do tratamento de home care pela operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados por laudo médico que atesta quadro clínico grave, com dependência total, disfagia severa e risco de complicações, além de indicação expressa de assistência domiciliar.

A tutela de urgência mostra-se adequada diante do risco concreto à saúde e à vida do paciente, sendo necessária para garantir a continuidade do tratamento.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo e contrato de trato sucessivo, sujeito ao controle de cláusulas abusivas.

É abusiva a negativa de cobertura de home care quando houver indicação médica, sobretudo como substitutivo à internação hospitalar, não podendo o plano limitar o tipo de tratamento.

A ausência de previsão no rol da ANS ou na Lei nº 9.656/98 não afasta o dever de cobertura, quando comprovada a necessidade do tratamento.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios, não apresentando ilegalidade, abuso ou teratologia.

A parte agravante não apresenta elementos capazes de infirmar a prova médica ou afastar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do paciente. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive anteriores à Lei nº 9.656/98. 3. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento home care quando houver indicação médica, especialmente como substituto à internação hospitalar. 4. A ausência de previsão no rol da ANS não afasta o dever de cobertura em situações clinicamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2017; STJ, REsp 1378707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.05.2015; STJ, REsp 1537301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-RN, Apelação Cível nº 09054961920228205001, Rel. Erika de Paiva Duarte, j. 07.07.2025; TJES, Apelação nº 24151548187, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 04.09.2017; TJES, Apelação nº 24130445323, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.06.2017; TJES, Apelação Cível nº 035190192746, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019769-36.2025.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
VANTUIR RODRIGUES BARBOSA REP. POR NATALINO GERALDO BARBOSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de tratamento médico na modalidade de Home Care.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a controvérsia recursal gravita em torno da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como da legitimidade da negativa de cobertura apresentada pela operadora de saúde, à luz do ordenamento jurídico consumerista e dos princípios que regem os contratos de Assistência Domiciliar.

A decisão agravada, proferida com adequada fundamentação, reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes a evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no quadro clínico grave do Agravado, portador de Alzheimer e Gastrostomia (GTT), situações que carecem de atenção e cuidado especial, com indicação médica expressa para realização de Assistência Domiciliar, com base na comprovação do vínculo contratual entre as partes e a documentação clínica que atesta o diagnóstico e a necessidade do tratamento pleiteado

Consta do laudo médico que o agravado é paciente idoso, 84 anos, portador de demência em estágio avançado, em acompanhamento clínico regular. Evolui com grave comprometimento cognitivo, dependência total das atividades básicas da vida diária e disfagia grave, que impossibilita a alimentação por via oral. Atualmente em uso de alimentação enteral exclusiva, com risco elevado de broncoaspiração, desnutrição e complicações associadas”. Tal circunstância, por si só, evidencia a plausibilidade do direito alegado pela parte autora, sobretudo quando corroborada por documentação médica idônea.

Outrossim, extrai-se do referido laudo médico, a necesidade de Assistência Domiciliar na modalidade de Home Care, “a fim de garantir a segurança, integralidade do tratamento e redução de riscos associados ao quadro clínico”.

Nesse contexto, a alegação da Agravante no sentido de que a negativa de cobertura decorreu da não previsibilidade do tratamento de Home Care no rol da ANS e da não regulamentação do mesmo pela Lei 9.656/98 não merece acolhimento. Isso porque incide o Código Consumerista sobre todos os contratos de plano de saúde, inclusive aqueles firmados anteriormente à vigência da referida lei, de forma que o contrato expresso passa a ser considerado um contrato de trato sucessivo, submetendo-se, assim, ao controle de cláusulas abusivas.

Nessa linha, destaca-se a Súmula 608, do Supremo Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos de plano de saúde. Vejamos:

Súm.608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

No mesmo sentido já decidiu a Jurisprudência Pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE PRESCRITO COMO SUBSTITUTIVO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR . DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para determinar o custeio de tratamento domiciliar (home care), com equipe de enfermagem em regime de plantão e fornecimento de insumos médicos essenciais, excluindo itens não médicos, além de condenar solidariamente as rés a pagar indenização por danos morais. As rés alegam a validade das cláusulas contratuais que excluem home care, enquanto a autora requer majoração da indenização e responsabilização por suposto erro médico.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O serviço de home care, prescrito pelo médico assistente como continuidade da internação hospitalar, está incluído na cobertura contratual, sendo abusiva a negativa de cobertura com fundamento em cláusulas limitativas, conforme jurisprudência do STJ e o Enunciado nº 29 da Súmula deste Tribunal.

4.
Cláusulas contratuais de exclusão de cobertura, mesmo em contratos anteriores à Lei 9.656/98, estão sujeitas ao controle de abusividade com base no Código de Defesa do Consumidor, diante da proteção à saúde e à dignidade .

5.
A recusa de cobertura em momento de fragilidade da paciente configura abalo moral indenizável, sendo o valor fixado adequado aos parâmetros jurisprudenciais e à gravidade do caso.

6. Não há prova técnica que comprove erro médico ou nexo de causalidade entre o tratamento medicamentoso e o agravamento do quadro clínico, o que afasta a responsabilização civil das operadoras. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 09054961920228205001, Relator.: ERIKA DE PAIVA DUARTE, Data de Julgamento: 07/07/2025, Terceira Câmara Cível) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I – Constata-se que o autor, de fato, contratou junto à apelante o plano de saúde, sendo certo que houve a negativa da cobertura e de restituição dos valores despendidos para realização do tratamento médico. II -
Embora a apelante afirme que são lícitas as cláusulas restritivas contidas no contrato, contrato este datado em época anterior a Lei nº 9.659⁄98, o certo é que eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor
. III - A recorrente não trouxe no contrato a previsão de cláusulas limitativas com o devido destaque, a fim de permitir a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, daí o motivo de sua ilegalidade. IV - Dada as circunstâncias do caso em concreto o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pelo autor, sem que isto importe em enriquecimento indevido. V - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 24151548187, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2017, Data da Publicação no Diário: 19/09/2017) – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ANGIOPLASTIA TRANSLUMIAL PERCUTÂNEA COM UTILIZAÇÃO DE STENT – PROCEDIMENTO REALIZADO – NEGATIVA DE COBERTURA POSTERIOR – ENVIO DE COBRANÇA A AUTORA – RECUSA DE TRATAMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR A LEI Nº 9.656⁄98 E DE QUE O STENT É PRÓTESE, ESTANDO EXCLUÍDO DA COBERTURA CONTRATUAL – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação havida entre a autora e a ré é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à requerente a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656⁄98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. 3.
Mesmo que não se reconheça a aplicação da Lei nº 9.656⁄98 aos contratos celebrados antes de sua vigência, o colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito".
(AgRg no Ag 1.341.183⁄PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). [...] (TJES, Classe: Apelação, 24130445323, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017) – Grifo nosso.

Dessa maneira, o serviço de Home Care, enquanto modalidade de Assistência Médica Domiciliar em questão, não pode ser indevidamente limitado pela operadora do plano de saúde, conforme já firmado pelo Colendo Tribunal Superior de Justiça (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017), bem como reiteradamente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR/HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO OU CUSTEIO DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I - A apelante se submete às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedora, contratar com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 469 do e. STJ. II -
É nula a cláusula do contrato de seguro-saúde que exclui o tratamento home care, nos termos do inc. IV do art. 51 do CDC, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas
(AgRg no AREsp: 634543/RJ) do c. STJ. III -
O disposto no contrato está em contrariedade à manutenção da saúde do usuário, devendo ser vista como cláusula abusiva e nula, pois restringe o acesso do paciente a tratamento ou modalidade de atendimento, o que não se mostra razoável
. IV -
O entendimento efetuado pelo STJ, segundo o qual nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente , a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital
( REsp 1378707/RJ , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015 e REsp 1537301/RJ , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2015). V - Nas ações relativas a tratamento de saúde, o arbitramento das verbas honorárias advocatícias deve se dar por apreciação equitativa nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, haja vista que o proveito econômico obtido é inestimável. VI - Com relação a benesse da justiça gratuita pleiteiada, observa-se que nos autos que a segunda Apelante comprova que não tem condições de arcar com os custos, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fazendo jus ao direito da gratuidade pretendida. VII Recurso da Cooperativa conhecido e improvido. Recurso da parte autora (THEREZINHA MARIA LORENZONI) conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190192746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) – Grifo nosso.

Assim sendo, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada à jurisprudência dominante e aos princípios que regem a matéria, tendo sido proferida com observância dos requisitos legais e adequada valoração do conjunto probatório disponível.

Por conseguinte, a argumentação recursal, ao insistir na prevalência de critérios administrativos e na inexistência de urgência, sem informar de forma consistente a prova médica produzida, revela-se insuficiente para desconstituir os fundamentos da decisão combatida.

Destarte, ausentes elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.